Tribunal: STF
Processo: RE 1454118
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 19) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 12):



    APELACÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    Da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, verifica-se a ausência de elementos a indicarem a percepção "ex ante" do cometimento de delito, para o ingresso no domicílio.



    Embora denúncia anônima acerca da traficância no local, o réu teria sido visualizado conversando com uma mulher e corrido para dentro do imóvel.



    Não demonstrada a situação de flagrante delito apta a autorizar a excepcionalidade da proteção constitucional prevista no artigo 5%, inciso XI, da Constituição Federal.



    Ademais, o réu admitiu ser usuário de drogas, com o que inexistindo provas da circulação da droga, não restou minimamente comprovado que os entorpecentes apreendidos destinavam à comercialização.



    PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO



    ACOLHIDA, POR MAIORIA. VENCIDO O DESEMBARGADOR LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Tribunal de Justiça local concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquele Tribunal (eDoc 12):



    Pois bem.



    Da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, conforme acima transcrita, verifica-se a ausência de elementos a indicarem a percepção "ex ante do cometimento de delito, para o ingresso no domicílio.



    Nota-se que a abordagem e prisão ocorreu sem qualquer investigação prévia e exclusivamente em decorrência de denúncia anônima, a qual descrevia, de forma genérica, que naquele local havia atividade ilícita praticada pelo réu, sendo que uma mulher teria vindo de São Gabriel para a compra, somente.



    Aponto, inclusive, que o próprio local da abordagem, bem como da apreensão de entorpecentes restam pouco esclarecidos nos autos. Contudo, tendo em vista a declaração das demais testemunhas, indicando que os fatos se deram no interior da residência, ponto crucial à análise do feito, de registrar que inexiste mandado judicial a legitimar a operação claramente equivocada deflagrada pelos policiais, uma vez que ingressaram em um imóvel, sem qualquer mandado judicial, tão somente pelo fato do réu ter empreendido suposta fuga ao visualizar a guarnição policial.



    Ademais, em sentido oposto conclui o desembargador Luciano André Losekann , que proferiu o seguinte voto vencido (grifei):



    Ao contrário do que entende o em. Relator, tenho que houve percepção ex ante de flagrância, a autorizar o atuar policial no caso concreto, inclusive com a entrada em domicílio, ante a possível ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas.



    [...]



    Como primeiro dado, tem-se que a Brigada Militar de Rosário do Sul dispunha de informação, por seu serviço de inteligência, de que o apelante, preso a utilizar tornozeleira eletrônica, estava a traficar no local e que, na data do fato, uma mulher provindo de São Gabriel lá compareceria para dele adquirir drogas.



      Como segundo elemento de convicção, tem-se que os policiais, em vista da informação recebida, dirigiram-se ao local e, então, avistaram o apelante na companhia da antedita mulher suspeita (identificada, ao depois, como a testemunha Selene Camargo, que naquele dia foi de São Gabriel a Rosário do Sul). 



    Terceiro dado: ao avistarem a guarnição, ambos (apelante e a testemunha Selene) ingressaram no imóvel, pelo que os policiais seguiram no encalço de Denis, que ali dispensou, na sala da casa, as drogas (pedras de crack) que trazia consigo (as 85 "pedras" referidas na denúncia), sendo encontrado com o apelante, também, importância em dinheiro. Esse relato vem claramente estampado no registro da ocorrência (fl. 07) e nas declarações do condutor e testemunha do flagrante Jorge (fl. 14) e Elisandro (fl. 15), que em juízo confirmaram essa mesma versão (mídia de fl. 133).



    Ora, parece-me claro que o conteúdo da informação recebida pelos policiais se harmonizou com a situação de fato por eles visualizada à ocasião, que era precisamente, a circunstância de que uma mulher - não era qualquer pessoa - viria de São Gabriel para adquirir drogas que estavam sendo vendidas pelo apelante à ocasião. Ao se iniciar a abordagem, tanto ele (apelante), como a mulher suspeita, ingressaram no imóvel, vale dizer, passou-se a legitimar o agir policial de sair em perseguição a ambos, pois no interior da residência, por óbvio, poderiam se desfazer das drogas.



    Não havia como, nas circunstâncias, impor à autoridade policial, à vista das informações recebidas, solicitasse a prévia expedição de mandado judicial, na medida em que o desenrolar da situação foi dinâmico e nessa dinâmica conteúdo da informação que haviam recebido - mulher vindo de cidade Vizinha para adquirir drogas do réu no local - correspondia à situação por eles vista - apelante conversando com testemunha em frente à casa ou próximo a ela, como se a negociar drogas, como é intuitivo - permitindo o agir dos agentes de segurança, nos lindes do que prevê a parte final do art. 59, inciso XI. da CF e chancela o art. 303 do CPP.



    Não se pode medir com um compasso o agir policial, sob pena de desnaturar a própria atividade desenvolvida, que torna-se, de um ponto de vista pragmático, inviável, notadamente quando se fala em policiamento ostensivo e prática de crime.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “Embora denúncia anônima acerca da traficância no local, o réu teria sido visualizado conversando com uma mulher e corrido para dentro do imóvel”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Ainda, os pontos de conclusão da presença de justa causa para violação do domicílio foram bem estabelecidos no voto vencido (prévias informações, diligência que se deparou com a situação previamente informada e fuga para o interior do imóvel). Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu a violação de domicílio, reestabelecendo a sentença condenatória proferida nos autos do Processo n. 000407-57.2020.8.21.0062.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente